Tribunal: TJES
Processo: 0001468-98.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001468-98.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODRIGO FELISBERTO PINTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, manteve a condenação do embargante pelos crimes previstos no art. 147, e no art. 129, § 9º, ambos do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006, fixando a pena total de 09 (nove) meses de detenção, em regime aberto. O embargante alega omissão na análise das teses defensivas de insuficiência de provas, inconsistências entre laudo pericial e depoimento da vítima, e legítima defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ao não apreciar pormenorizadamente os argumentos defensivos sobre a fragilidade probatória e a configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, destinando-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, conforme o art. 619, do Código de Processo Penal, não sendo meio hábil para rediscussão de matéria já decidida. O acórdão embargado analisou expressamente as alegações defensivas, fundamentando a manutenção da condenação nas provas dos autos, especialmente no depoimento da vítima, corroborado por laudos e demais elementos probatórios, e afastando motivadamente a tese de legítima defesa. A divergência da parte quanto à interpretação do acervo probatório e ao resultado do julgamento não configura omissão, mas mero inconformismo, sendo incabível a utilização dos embargos declaratórios para obter novo julgamento da causa.

IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 25, 129, § 9º, e 147; CPP, art. 619; Lei nº 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484, Relª Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20/10/2020; STJ, EDcl-HC 608.217, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/10/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001468-98.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO FELISBERTO PINTO

Advogado(s) do reclamante: RODRIGO FORTUNATO PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam-se os autos de embargos de declaração opostos por
RODRIGO FELISBERTO PINTO
, em face do v. acórdão acostado no id. 16579253, da lavra da 1ª Câmara Criminal desta Corte, que, à unanimidade de votos, negou provimento à apelação criminal, mantendo-se integralmente a sentença que o condenou nas sanções do art. 147, e do art. 129, § 9º, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena total de 09 (nove) meses de detenção, em regime aberto.

Irresignado, em suas razões recursais apresentadas no id. 17209393, alega o embargante, em síntese, que a decisão ora impugnada padece do vício de omissão, por não ter enfrentado pormenorizadamente as teses defensivas suscitadas, notadamente quanto às discrepâncias entre o laudo pericial e a narrativa da vítima, à tese de legítima defesa, às declarações de boa conduta e às inconsistências probatórias do crime de ameaça.

Pois bem.

É cediço que, nos termos do que dispõe o art. 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

Dito isso, reanalisando o voto proferido e o acórdão embargado, verifico que não há qualquer omissão a ser sanada, tendo em vista que o referido aresto é fruto da melhor apreciação dos elementos trazidos aos autos e delineou toda a questão posta em exame.

Isso porque, ao que se constata, a decisão ora recorrida apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, a
quaestio juris
posta em discussão, não havendo como sequer inferir a ocorrência de quaisquer dos vícios que infirmariam, acaso existentes, a validade intrínseca do acórdão embargado.

Como é cediço, é omissa a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte. Conquanto, "
[e]ntendimento contrário ao interesse da parte e omissão são conceitos que não se confundem
". (AgRg no AREsp 304.720/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013).

Ora, da simples leitura do acórdão e do voto proferido, é possível extrair-se que houve a devida manifestação, à luz das provas dos autos e da jurisprudência pátria, sobre as questões que conduziram à improcedência da apelação criminal, especialmente quanto à suposta insuficiência probatória e quanto à alegação de que a conduta do embargante estaria amparada pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

Dessa forma, ao analisar tais argumentos defensivos, restou exaustivamente fundamentado no voto acostado no id. 16024965 o seguinte:

“[...] Nessa senda, é imperioso ressaltar que a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da Penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos, em que ela recorreu à força policial e ao Poder Judiciário, revelando o real temor em que se encontrava.

Nesse contexto, diferentemente do que a defesa tenta fazer crer, verifico que não há nos autos elementos que tragam descrédito à palavra da vítima ou que indiquem que ela tenha faltado com a verdade para prejudicar o réu, o que corrobora o recebimento especial de suas declarações.

Por sua vez, ao ser interrogado em sede policial (fls. 28/29) e em juízo (id 14271327), o apelante negou os fatos e narrou que a vítima é quem o teria ofendido e agredido, tendo a defesa alegado nas razões recursais, nesse sentido, suposto exercício de legítima defesa, ausência de dolo e atipicidade do fato. Tal versão, no entanto, é completamente frágil, isolada e contrária ao conjunto das demais provas produzidas nos autos. Primeiro porque, após análise detalhada das provas, verifico inexistirem elementos que demonstrem injusta agressão, atual ou iminente, por parte da vítima, a qual destacou em seu depoimento que agiu para se defender da violência perpetrada pelo apelante, e, além disso, verifico que o uso da força pelo apelante foi desproporcional, pois a vítima precisou se socorrer a uma unidade de pronto atendimento. Portanto, na forma do artigo 25, do Código Penal, não estão presentes os requisitos cumulativos necessários ao reconhecimento da alegada legítima defesa.

Ademais, em consonância com os depoimentos da vítima, o Boletim de Atendimento de Urgência de fls. 16/18 comprova que, no mesmo dia dos fatos, a vítima buscou atendimento médico, ocasião em que foram constatadas lesões nos lábios, no couro cabeludo e em outras regiões, cuja descrição médica é compatível com as fotografias da vítima ferida, juntadas pelo órgão ministerial no id 14271334.

Da mesma forma, o Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 32 atesta a ofensa à integridade física da vítima, praticada por meio de ação violenta e contunde do apelante, resultante em “equimose arroxeada de 3 x 1 cm em ombro esquerdo, equimose de 3x 2 cm em face anterior coxa esquerda, e equimose de 3 x 3 cm em coxa direita em face anterior”, o que também afasta a suscitada ausência de dolo e atipicidade da conduta.

Quanto ao crime de ameaça, restou devidamente comprovado nos autos que o réu ameaçou causar mal injusto e grave à vítima, dizendo que ela "iria pagar, e veria o que ele faria com ela”, momento em que ele arremessou um copo contra a parede, além de ter afirmado que a vítima não ficaria com mais ninguém e, após as agressões, afirmou “tá vendo como se trata uma vagabunda". Tais ameaças foram sérias e veementes e provocaram efetivo temor na ofendida, a qual, como destacado, recorreu à força policial e requereu a implementação e a posterior manutenção das medidas protetivas, além de ter expressamente narrado em seu depoimento temer o apelante. [...]”.

Portanto, verifico que a matéria foi exaustivamente apreciada, à luz das provas existentes nos autos, da legislação e da jurisprudência pátria, não havendo qualquer omissão ou equívoco durante o julgamento da apelação criminal.

Desse modo, da leitura das razões do presente aclaratório, verifica-se que a defesa, embora alegue a existência do vício de omissão, persegue, em verdade, a reapreciação das questões já decididas por este órgão colegiado.

Nesse diapasão, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria, a via recursal dos embargos de declaração – especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer omissão.

Este é o entendimento que se vê da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum. 2. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484; Proc. 2020/0043250-6; CE; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 20/10/2020; DJE 29/10/2020).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ARGUIDA OMISSÃO, ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração prestam-se tão somente a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar erro material, quando constatado. 2. Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que, a pretexto de vícios no acórdão embargado, é nítida a pretensão de rediscutir a matéria já apreciada, ante o inconformismo da defesa. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ; EDcl-HC 608.217; Proc. 2020/0215663-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/10/2020; DJE 26/10/2020).

Dessa feita, destaco o total descabimento destes embargos declaratórios, vez que a matéria nele repisada já foi objeto de vasto debate perante este órgão julgador, sendo expressamente prevista no voto e no v. acórdão embargado.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos, e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
os fundamentos do acórdão embargado.

É como voto.

Vitória, 30 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)